Tribunal: TJSP
Processo: 7004716-96.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão ao regime semiaberto. Defesa recorreu por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. A gravidade abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas aos tipos delitivos. Agravo provido para progredir o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão ao regime semiaberto. Defesa recorreu por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado por atestado de boa conduta carcerária. A gravidade abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador ao cominar as penas aos tipos delitivos. Agravo provido para progredir o sentenciado ao regime semiaberto, comunicando-se.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004716-96.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROBERTO SEVERINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo em
execução para promover ROBERTO SEVERINO DA SILVA ao regime semiaberto,
comunicando-se para os devidos fins. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004716-96.2019.8.26.0482 -Voto no 39.813
2
Agravo de Execução Penal no 7004716-96.2019.8.26.0482
Agravante: Roberto Severino da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 39.813
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento da progressão
ao regime semiaberto. Defesa recorreu por entender
preenchidos todos os requisitos por lei exigidos.
Cabimento. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado
por atestado de boa conduta carcerária. A gravidade
abstrata dos crimes praticados foi sopesada pelo legislador
ao cominar as penas aos tipos delitivos. Agravo provido
para progredir o sentenciado ao regime semiaberto,
comunicando-se.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da 1a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente (Processo no 584.410), que indeferiu pedido
de progressão ao regime semiaberto feito pelo sentenciado ROBERTO
SEVERINO DA SILVA, benefício ao qual entende fazer jus, por entender
preenchidos todos os requisitos legais.
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (cf. fls.
34/39).
II Colhe-se dos autos que o ora Agravante estava a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004716-96.2019.8.26.0482 -Voto no 39.813
3
descontar pena corporal de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte
e oito) dias de reclusão, em regime fechado, quando, entendendo preencher os
requisitos necessários, ingressou com pedido de progressão ao regime
semiaberto (cf. fls. 02/03).
Mas, sem sucesso.
Entendeu o Magistrado de primeiro grau que: “Com
efeito, embora presento o requisito objetivo, tendo cumprido um sexto (1/6)
das penas impostas, o sentenciado não reúne méritos subjetivos para
alcançar a progressão. Em que pese a boa conduta carcerária, o sentenciado
possui considerável pena por cumprir, com término previsto para 23.10.2047,
conforme boletim informativo. Ademais, tratando-se de homicídio qualificado
(crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa), demonstra a
necessidade de permanência maior no regime fechado, visando absorver a
terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais
brando. Sendo que diante da situação específica do sentenciado, apesar do
atestado de bom comportamento carcerário não se pode dizer somente com
base nele que está presente requisito subjetivo. Isto porque deverá
demonstrar de forma clara que desenvolveu mecanismos próprios para frear
os seus instintos primitivos a fim de suportar as regras da vida sem
vigilância. Diante do exposto, INDEFIRO a promoção do sentenciado ao
regime semiaberto” (cf. fl. 14).
A decisão, com a devida vênia, não deve prevalecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004716-96.2019.8.26.0482 -Voto no 39.813
4
Com o advento da Lei no 10.792/03, alterando o artigo
112 da Lei da Execução Penal, os requisitos exigidos para a progressão de
regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da pena imposta) e o de ordem subjetiva (ostentar o sentenciado
mérito durante a expiação).
É o que dispõe a atual redação do art. 112, que
condiciona a progressão de regime, além do lapso temporal, apenas e tão-
somente, a “ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento”.
Primeiramente, quanto ao requisito objetivo, conforme
observação sobre o Boletim Informativo (cf. fls. 07/10), o sentenciado
cumpriu mais de 1/6 (um sexto) de sua reprimenda.
Da mesma forma, encontra-se satisfeito o requisito
subjetivo.
Com
efeito,
o
sentenciado
apresenta
“BOM”
comportamento carcerário (cf. fl. 05), além de não haver nos autos indícios de
que o sentenciado teria praticado falta grave durante a expiação de sua pena.
Afora isso, possui atestado de que vem se dedicando a
atividades laborterápicas (cf. fls. 09/10).Faz jus, portanto, ao benefício
almejado.
Por fim, não constitui demasia rememorar que a
gravidade abstrata da infração penal praticada pelo sentenciado já foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004716-96.2019.8.26.0482 -Voto no 39.813
5
sopesada pelo legislador, tendo cominado, em quantidade e espécie, a
reprimenda que entendeu adequada. As concretas circunstâncias do fato, por
seu turno, já foram devidamente apreciadas no processo de conhecimento,
levando à individualização da pena à pessoa do sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de
execução da pena.
O regime semiaberto, não é demais lembrar, além de
constituir passo relevante para sua gradual reinserção na comunidade, ainda
continuará sob observação, assimilando a terapêutica penal.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não
sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá ao
sistema fechado.
O futuro está em suas mãos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
para promover ROBERTO SEVERINO DA SILVA ao regime semiaberto,
comunicando-se para os devidos fins.
PÉRICLES PIZA
Relator